Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722344-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATENAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE SOUSA ALMEIDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama-DF que, nos autos da execução de título extrajudicial, não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, ora agravante, por entender que as questões nela trazidas demandam dilação probatória, cabível somente pela via dos embargos à execução. (ID 94640853, autos originais). Em suas razões recursais, o agravante alega a ausência de documento que comprove a regular constituição do débito relativo ao acordo com o INSS. Destaca que as despesas relativas a este fato “não foram documentalmente comprovadas no bojo da ação de execução de título extrajudicial.” Argumenta a existência de “irregularidade no contrato de prestação de serviços que embasaria as despesas ordinárias cobradas”, uma vez que não foram adequadamente comprovadas. Defende inexistir documento comprobatório no que se refere a quantia cobrada a título de utilização do salão de festas, uma vez que o juízo de primeiro grau apenas afirmou que “no que tange à impugnação ao valor cobrado a título da utilização do salão de festas, a matéria é tema controvertido e enseja indagações fáticas, incabível na via eleita.” Sustenta que a peça inicial da ação executiva é defeituosa o que acarreta o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção do processo. Cita os artigos 321 e 801 do Código de Processo Civil – CPC. Afirmou que o pedido subsidiário, para que fosse reconhecido o excesso de execução, também foi indeferido. Aduz, ainda, que “caso não seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, a execução seguirá seu curso, havendo constrição do bem imóvel, sobre o qual já fora solicitada a penhora pela parte agravada” Pleiteia, ao final, a concessão do efeito suspensivo para que seja sobrestado o curso da ação de execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a exceção de pré-executividade seja acolhida e extinta a execução, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 27212853). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, paragrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observo a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que no bojo da exceção de pré-executividade somente se admite discussão sobre matéria de ordem pública ou nulidade do título. As questões trazidas pelo agravante, principalmente aquelas que dizem respeito à existência dos atributos do título exequendo, demandam dilação probatória, sendo inadequada a via eleita. Conforme bem consignado pelo juízo a quo, a questão referente à nulidade do título “não se revela de fácil percepção” e somente poderá ser examinada em sede de embargos à execução. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Registre-se que, com relação ao perigo de dano em razão do pedido de penhora do imóvel, o juízo de primeiro grau consignou que “chamo o feito à ordem para revogar, bem como determinar a exclusão dos autos das decisões ID 81840215 e 77751716, uma vez que ainda não houve nos autos deferimento de penhora do imóvel gerador do débito condominial, conforme asseverado anteriormente no despacho ID 62107901.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator